Tribunal: CARF
Processo: 16561.720043/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720043/2016-65
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.929 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Embargante
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. RETIFICAÇÃO
ADMITIDA.
Constatada a obscuridade contida na decisão embargada, acolhem-se os
embargos de declaração para retificá-la no intuito de sanar o vício detectado.
RESOLUÇÃO. DECISÃO. DEFINITIVA. SOBRESTAMENTO.
As decisões de mérito exaradas pelo CARF por meio de Resolução não tem o
caráter definitivo. Se a Resolução teve como objetivo sobrestar o julgamento
do processo, as decisões contidas neste instrumento poderão ser alteradas
poderão ser alteradas por ocasião do novo julgamento, após cessarem os
motivos de seu sobrestamento. Inteligência dos dos §§ 4° e 5° do art 63 do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos opostos nos termos do despacho de admissibilidade, dando-lhe provimento para alterar
os itens 2.4 DOS PREJUÍZOS FISCAIS E DAS BASES NEGATIVAS e 4. CONCLUSÃO, bem
como sua parte dispositiva, da Resolução embargada, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720043/2016-65
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720043/2016-65

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte COMPANHIA
SIDERURGICA NACIONAL em face da Resolução no 1402000.758, de 21/11/2018, em que
esta C. Turma decidiu, por maioria de votos, sobrestar o julgamento deste processo até que sejam
julgados os processos administrativos no 19515.723039/2012-79, no. 10314.72849/2014-99, no.
10314.728430/2014-13 e no 16561.720063/2014-74, além de, por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso voluntário em relação à tributação dos rendimentos das controladas na
Espanha (Tratado).
Sustenta, a embargante, em síntese, que não houve apreciação de algumas
matérias que mereciam pronunciamento a época do julgamento.
Despacho de fls. 2.634/2.636 admitiu os embargos, não na forma proposta pela
Embargante, mas por vislumbrar uma possível contradição na decisão embargada entre a
fundamentação contida no voto do relator e a parte dispositiva do julgado, ou, ao menos, uma
obscuridade quanto ao que efetivamente foi decidido pelo colegiado.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Os embargos atendem os pressupostos de admissibilidade, desta forma dele tomo
conhecimento nos termos do despacho de admissibilidade, de fls 2.634/2.636.
A Resolução n° 1402-000.758, fls 2.548/2.618, cujos embargos estão sendo
apreciados, decidiu o seguinte:
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, i) negar provimento ao
recurso voluntário em relação à tributação dos rendimentos das controladas na Espanha
(Tratado), vencidos o Relator e os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo
Luis Pagano Gonçalves e Junia Roberta Gouveia Sampaio que davam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Evandro Correa Dias; por
maioria de votos, ii) sobrestar o julgamento deste processo até que sejam julgados os
processos administrativos no 19515.723039/2012-79, no. 10314.72849/2014-99, no.
10314.728430/2014-13 e no. 16561.720063/2014-74, vencida a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.
Assim, temos que a Resolução embargada decidiu o seguinte:
- Negou provimento ao recurso voluntário em relação à tributação dos
rendimentos das controladas na Espanha
- sobrestou o julgamento deste processo até que sejam julgados os processos
administrativos no 19515.723039/2012-79, no 10314.72849/2014-99, no. 10314.728430/2014-13
e no. 16561.720063/2014-74.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720043/2016-65

De acordo com o despacho de admissibilidade foi vislumbrada uma suposta
contradição, ou mesmo uma omissão, na decisão embargada, conforme abaixo destacado:
Entretanto, por outro lado, é possível vislumbrar uma contradição na decisão embargada
entre a fundamentação contida no voto do relator — vencido quanto ao mérito, mas
vencedor com relação à proposta de sobrestamento — e a parte dispositiva do julgado,
ou, ao menos, uma obscuridade quanto ao que efetivamente foi decidido pelo colegiado.
Isto porque o voto do relator, aparentemente, sinaliza no sentido de que o sobrestamento
seria apenas quanto à execução do julgado, em face da existência de prejuízos fiscais e
de bases negativas de CSLL que estão sendo objeto de discussão em outros processos e
que, portanto, poderiam impactar no cumprimento da decisão proferida. É o que se
evidencia nos seguintes excertos do voto do relator, verbis:
“2À DOS PREJUÍZOS FISCAIS E DAS BASES NEGATIVAS
Haja vista a existência de processos administrativos que podem impactar no
cumprimento do presente processo, entendo pelo sobrestamento do cumprimento deste
processo nos termos do voto até aqui exarado até que sejam julgados os processos
administrativos
n
n.
19515.723039/2012-79,
n.
10314.72849/2014-99,
n.
10314.728430/2014-13 e n. 16561.720063/2014-74.
[...]
Isto posto, encaminho voto no sentido de sobrestarmos o presente processo
administrativo até que se verifique o trânsito em julgado dos processo supra
mencionados.”
Assim, enquanto o voto do relator menciona apenas o sobrestamento do cumprimento
da decisão, a parte dispositiva do julgado, por sua vez, acrescenta a partícula “o
julgamento” logo após o vocábulo “sobrestar”, dando a entender que o colegiado teria
decidido sobrestar o julgamento deste processo, e não apenas o cumprimento da decisão
nele proferida.
Nestes termos, em face da existência da contradição, ou obscuridade, acima apontada,
devem os embargos ser admitidos, a fim de que o colegiado saneie o vício apontado.
De fato há uma obscuridade tanto na fundamentação do voto quanto na sua parte
dispositiva.
Isto porque a fundamentação explanada no voto condutor sugere a necessidade de
sobrestamento do “cumprimento do processo”, podendo levar ao entendimento que o recurso
voluntário foi julgado, ainda que parcialmente, no entanto o cumprimento do que foi decidido
deveria ser sobrestado.
Já na parte dispositiva temos apenas a afirmação que o julgamento do processo
deveria ser sobrestado, mas não está claro se a decisão em relação à tributação dos rendimentos
das controladas na Espanha deveria ser cumprida.
Assim, no momento do cumprimento da decisão, poderia haver a confusão, por
parte do responsável por executá-la, se deveria fazê-lo após as decisões definitivas nos processos
administrativos n. 19515.723039/2012-79, n. 10314.72849/2014-99, n. 10314.728430/2014-13 e
n. 16561.720063/2014-74.
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720043/2016-65

Esta obscuridade torna mais evidente uma vez que há matérias que foram
apreciadas e julgadas, conforme aponta embargante.
Acrescenta-se, ainda, que na conclusão do voto condutor, não é mencionado
qualquer sobrestamento, uma nova obscuridade, uma vez que seu voto foi vencedor nesta
matéria:
Isto posto, encaminho voto no sentido de sobrestarmos o presente processo
administrativo até que se verifique o trânsito em julgado dos processo supra
mencionados.
4. CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto pelo parcial provimento do presente Recurso Voluntário para
afastar a aplicação do art. 74 da MP 215835/01, mantida a autuação fiscal em seus
demais aspectos.
Para sanar este vício, faz-se necessário primeiro compreender o que de fato
pretendia o relator do voto condutor.
Neste sentido, temos que a forma da decisão colegiada foi por meio de Resolução,
o que permitiria à turma pronunciar-se sobre o mesmo recurso, em momento posterior, nos
termos dos §§ 4° e 5° do art 63 do RICARF, vigente à época da realização da sessão de
julgamento:
§ 4o A decisão será em forma de resolução quando for cabível à turma pronunciar-se
sobre o mesmo recurso, em momento posterior.
§ 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as questões
preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão reapreciadas quando
do julgamento do recurso, por ocasião do novo julgamento.
Desta maneira, tendo em vista que a Resolução foi a forma em que a decisão foi
prolatada, não caberia o “sobrestamento do cumprimento de decisão” uma vez que ela não
ocorreu de forma definitiva por este Colegiado, haja vista que as questões de méritos serão
novamente apreciadas após se encerrarem os motivos do sobrestamento.
Ainda, assim, reforçando este entendimento, o Relator do Voto condutor utilizou,
ainda, como fundamento a ementa da decisão proferida no Processo Administrativo no
13603.902729/2012-17, Acórdão no 1402-003.351, da relatoria do Conselheiro Leonardo Luis
Pagano Gonçalves, transcrita abaixo como os nossos grifos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário:
2008
SOBRESTAMENTO
Existindo discussão em outros processos administrativos sobre a compensação de
estimativas que compõe o saldo negativo de IRPJ que se pretende compensar nos autos
deste processo em epígrafe, resta caracterizada a prejudicialidade do pedido de
compensação, devendo sobrestar o julgamento do recurso até que seja proferida decisão
administrativo definitiva nos processos que tratam das compensações das estimativas.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720043/2016-65

Desta forma, os itens 2.4 DOS PREJUÍZOS FISCAIS E DAS BASES
NEGATIVAS e 4. CONCLUSÃO, bem como sua parte dispositiva, da Resolução embargada,
deverão ser alterados e deverão estar redigidos da seguinte maneira:
“2.4 DOS PREJUÍZOS FISCAIS E DAS BASES NEGATIVAS
Haja vista a existência de processos administrativos que podem impactar no
julgamento do presente processo, entendo pelo sobrestamento do julgamento deste processo nos
termos do voto até aqui exarado até que sejam julgados os processos administrativos n.
19515.723039/201279,
n.
10314.72849/201499,
n.
10314.728430/201413
e
n.
16561.720063/201474.
(...)
Isto posto, encaminho voto no sentido de sobrestarmos o julgamento do presente
processo administrativo até que se verifique o trânsito em julgado dos processo supra
mencionados.
3. CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto pelo parcial provimento do presente Recurso Voluntário
para afastar a aplicação do art. 74 da MP 215835/01 e sobrestar o julgamento do presente
processo administrativo nos termos do item 2.4 deste voto.”
Na parte dispositiva:
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, i) negar provimento
ao recurso voluntário em relação à tributação dos rendimentos das controladas na Espanha
(Tratado), vencidos o Relator e os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis
Pagano Gonçalves e Junia Roberta Gouveia Sampaio que davam provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Evandro Correa Dias; por maioria de votos, podendo esta
decisão ser alterada por ocasião de novo julgamento, quando cessarem os motivos do
sobrestamento, ii) sobrestar o julgamento deste processo até que sejam julgados os processos
administrativos no 19515.723039/2012-79, no. 10314.72849/2014-99, no. 10314.728430/2014-13
e no. 16561.720063/2014-74, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por acolher os embargos opostos nos
termos do despacho de admissibilidade, dando-lhe provimento para alterar os itens 2.4 DOS
PREJUÍZOS FISCAIS E DAS BASES NEGATIVAS e 4. CONCLUSÃO, bem como sua parte
dispositiva, da Resolução embargada, nos termos deste voto.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 2643
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720043/2016-65

Fl. 2644
DF CARF MF
Original